Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DE SOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. OMISSÃO. INOCORRENTE.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Uma vez não comprovada a regularidade da compra e venda questionada, não tendo sido demonstrado sequer o pagamento pelos bens transacionados, tem-se como demonstrado o esvaziamento do patrimônio da devedora para frustrar a execução, não havendo se falar em mera presunção.
4. Recurso conhecido e desprovido.